Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-11.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006140-11.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA - CPF: 200.597.708-05 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA APARECIDA DE MELO - CPF: 318.440.571-00 (VÍTIMA), VITOR MANOEL SOUZA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 055.286.131-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado [mediante fraude] e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir. insuficiência probatória para comprovação do dolo de subtrair. atipicidade da conduta. absolvição do furto. readequação da pena. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [mediante fraude] e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir, a
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando a absolvição ou redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de dolo; 2) as circunstâncias favoráveis; 3)
bis in idem
pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência

III. Razões de decidir

A presunção de que o apelante não retornaria para efetivar a compra da motocicleta afigura-se insuficiente para a condenação penal, que
“exige
certeza
sobre a existência do crime e sua autoria, razão pela qual eventual dúvida, por menor que seja, leva à absolvição do réu”.

“
Mostrando-se o conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência do ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa móvel alheia, reputa-se atípica a conduta, por ausência do dolo, elemento subjetivo essencial do tipo penal”.

Afirmações genéricas não autorizam a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Afigura-se pertinente
“a utilização de condenações pretéritas para valorar maus
antecedentes
e
reincidência
sem configurar
bis in idem
”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do furto qualificado [mediante fraude], por não constituir o fato infração penal, e readequar a pena da condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir a
7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

Se não demonstrado, de forma inequívoca, o dolo de subtrair, o apelante deve ser absolvido por atipicidade da conduta.

A valoração desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada quando não demonstrado o fato ensejador da depreciação desse vetor.

A pena inferior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CTB, art. 309; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgR no ARE 938357/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 14.6.2016; AgRg no HC nº 445.853/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 10.9.2018; REsp n. 1.383.921/RN, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 25.6.2015; HC nº 886.584/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024;
AgRg no HC nº 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024;
TJMT, NU 1002399-32.2021.8.11.0045, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.12.2024;
AP NU 0019633-18.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; 24.3.2020; TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, 25.4.2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006140-11.2023.8.11.0013- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): DEVANIR MANOEL DE PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEVANIR MANOEL DE PAULA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1006140-11.2023.8.11.0013), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir

a
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 29 (vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º,

II, e art. 309 do CTB - (ID 241336805).

O apelante sustenta que: 1)

não agiu com dolo de subtrair a motocicleta; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 3) os maus antecedentes e reincidência simultaneamente caracterizaria
bis in idem
.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 241336817).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 241336821).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de furto qualificado e direção de veículo automotor sem carteira de habilitação/permissão. (Artigo 155 §4º, inciso II, do Código Penal e artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pugna a defesa pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, argumentando que não ficou demonstrado dolo na condutado do acusado. Improcedência. Provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas. Dolo direto evidente. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem alto valor probatório, quando firmes, coerentes e corroborados pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, o que é o caso dos autos, não havendo, portanto, razões para se acolher o pleito defensivo. 2. Requer a revisão da dosimetria penal, em razão do bis in idem, haja vista que a reincidência do acusado foi utilizada duas vezes no processo de fixação de pena, em ambos os delitos. Improcedência. Apelante multirencidente; nestes casos uma das condenações definitivas será utilizada para fins de valoração negativa dos maus antecedentes, ainda na primeira fase do cálculo penal, e as demais para a valoração da agravante da reincidência; entendimento este já pacificado pelos tribunais superiores. 3. Pugna ainda pelo afastamento da exasperação da circunstancia judicial referente a circunstância do crime, pois não há nos autos, comprovação de que acusado estava pilotando com a capacidade psicomotora alterada. Improcedência. Foi colecionado aos autos a ficha de atendimento ambulatorial de emergência do acusado, ora apelante a qual aponta que ele ingeriu bebida alcoólica no dia da empreitada criminosa, e dirigiu veículo automotor sem a devida habilitação/permissão, fato este que extrapola a normalidade típica e traz maior gravidade ao delito, sendo, portanto, devida a exasperação da pena. 4. Por fim requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, sob o fundamento da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência. A fixação do regime fechado se deu em razão da sua condição de multireincidente, pelo quanto da pena fixada na r. decisão, bem como pela valoração negativa da circunstancia judicial dos maus antecedentes, fatores estes que afastam a fixação de regime mais benéfico. Parecer pelo conhecimento e no mérito pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 250984658)

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1.1) Do Crime de Furto Qualificado Mediante Fraude [...] no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 17h10min, em via pública, localizada na Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, n.º 730, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Devanir Manoel de Paula Holanda, com consciência e vontade, mediante fraude, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) motocicleta HONDA/XRE 300, cor preta, placa QBE-5C57, pertences à vítima Vitor Manoel Souza Soares de Almeida (Boletim de Ocorrência, id. 133113751).

1.2) Do crime do art. 309, caput, do CTB [...] em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Devanir Manoel de Paula Holanda, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor (HONDA/XRE 300, cor preta, placa QBE-5C57), sem a devida Permissão ou Habilitação, de modo a gerar perigo de dano.

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Devanir Manoel de Paula Holanda, vez que, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas descritas nos: (i) art. 155, § 4.º, II (praticado mediante fraude); e (ii) art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro [...].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 241336712)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Observa-se que a materialidade delituosa de ambos os crimes se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 133113750), Boletim de Ocorrência (id. 133113751), Termo de Exibição e Apreensão (id. 133113754), Ficha de Atendimento Ambulatorial de Emergência (id. 139021236), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo. [...]

Com isto posto, torno aos depoimentos e interrogatórios obtidos em inquérito policial e em audiência de instrução. [...]

Consta dos autos que, no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 17h10min, em via pública, sita à Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, nº 730, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA, mediante fraude, subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA/XRE 300, cor preta, placa QBE-5C57, pertencente à vítima Vitor Manoel Souza Soares de Almeida. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar aludidas, DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA conduziu a mencionada motocicleta sem a devida Permissão ou Habilitação, de modo a gerar perigo de dano.

Compulsando-se as provas produzidas durante o presente processo judicial bem como os elementos informativos constantes do inquérito policial respectivo, torna-se preclaro que o ora réu DEVANIR, de fato, praticou as infrações penais que lhe são imputadas (art. 155, § 4º, inc. II, do CP, e art. 309, do CTB). Senão vejamos:

De proêmio, lecionando acerca da fraude a que se refere o delito do artigo 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, tem-se o magistério de Rogério Greco (Código Penal Comentado. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 449), acompanhado pela jurisprudência: [...]

Infere-se dos autos que na data dos fatos a vítima Vitor Manoel Souza Soares de Almeida anunciou sua motocicleta no aplicativo Facebook, ao que DEVANIR, visualizando o anúncio e passando-se por comprador, marcou um encontro para negociar a compra da motocicleta. Conforme aduz a vítima em sede inquisitiva (id. 133113757), esta foi ao encontro de DEVANIR por volta das 16h50min do dia 25/10/2023, oportunidade em que o ora acusado solicitou a realização de um test drive na motocicleta, o que foi permitido pelo proprietário.

Ocorre que, após deixar o local com a motocicleta a pretexto de teste, e passado considerável lapso temporal - não é possível precisá-lo com exatidão, mas é certo que, caso a vítima suspeitasse, desde o início, que DEVANIR não retornaria, sequer haveria entregue as chaves da motocicleta - o ora acusado não regressou.

Diante disso, Vitor Manoel acionou a Polícia Militar, que passou a realizar o atendimento da ocorrência através de buscas à motocicleta e ao suspeito. Passados cerca de 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos desde o chamado inicial (vide depoimento de José Caldas da Silva, em Juízo), houve nova solicitação via 190 dando conta da ocorrência de um acidente de trânsito na esquina da Panificadora Maná com o hospital.

Ao comparecerem ao local do acidente, constataram os agentes da lei que a motocicleta envolvida no mesmo coincidia com as características daquela mencionada na primeira solicitação. Outrossim, foram informados por populares que o condutor já encontrava-se em atendimento médico.

Diante do exposto até o momento, já é possível confirmar-se que o acusado falta à verdade em seu interrogatório judicial, quando sustenta que o acidente aconteceu ‘logo que saiu com a moto’, ‘cerca de 4 (quatro) quadras pra frente’, visto que o lapso temporal foi sobremaneira mais extenso - de onde infere-se seu dolo de assenhoreamento da motocicleta, aliás, que vem confirmado pelo fato de que sequer possuía CNH.

Friso que o fato de o acusado conduzir a motocicleta por tempo incompatível com test drive, sem possuir CNH, é fortíssimo indicativo do dolo do acusado. Todavia, muito embora a defesa tenha sustentado (em alegações finais orais) que tal circunstância não interfere na validade do negócio nos termos da lei civil, esclareço que não é essa a questão pendente, mas sim a aferição do elemento subjetivo da conduta do réu, nos termos da lei penal.

Enrijecem-se as fortes suspeitas, culminando em juízo de certeza acerca da subtração, quando considerado que o réu conduzia a motocicleta em alta velocidade (vide interrogatório judicial do réu e, sobretudo, oitiva da testemunha Leila) e, acaso não bastasse, estando sob efeito de álcool (vide Ficha de Atendimento de id. 139021236), o que confirma o delito do artigo 309, do CTB.

Importa consignar que todo o exposto supra encontra-se em conformidade com o relato de todos os policiais militares ouvidos neste feito, que esclarecem a sucessão de eventos desde o chamado inicial tratando do furto, até a condução do suspeito ao CISC, após o atendimento médico em razão do acidente de trânsito.

Vale citar que, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se: [...]

Tem-se, pois, da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas que estes se fazem perfeitamente harmônicos, despidos de inconsistências, inexistindo qualquer razão para entender-se diversamente pela materialidade e autoria dos crimes quanto ao réu DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

Artigo 155, § 4º, inc. II, do Código Penal

A) Circunstâncias judiciais
[...] O acusado possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa, consoante infere-se dos autos de nº 0003370-73.2011.8.22.0014, incluídos no PEP 0008430-26.2017.8.11.0013. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. [...]

Constata-se a presença da agravante da reincidência, consoante infere-se do PEP em aberto de nº 0008430-26.2017.8.11.0013.

Assim sendo, fixo a pena-intermediária no patamar da pena-base, em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. [...]

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro

A) Circunstâncias judiciais [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista que efetivamente ocasionou dano com sua conduta (acidente de trânsito), merecendo valoração negativa. O acusado possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa, consoante infere-se dos autos de nº 0003370-73.2011.8.22.0014, incluídos no PEP 0008430-26.2017.8.11.0013. [...] As circunstâncias assumiram caráter relevante, haja vista que o réu encontrava-se embriagado quando da prática do crime (vide Ficha de Atendimento de id. 139021236), merecendo valoração negativa. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa. [...]

Constata-se a presença da agravante da reincidência, consoante infere-se do PEP em aberto de nº 0008430-26.2017.8.11.0013 e atenuante da confissão espontânea (art. 61, inc. III, d, do CP).

Assim sendo, faço a compensação, mantendo a pena-base, em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa. [...]

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 29 (vinte e nove) dias-multa. [...]

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal, face à reincidência [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 241336805)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 241337539) e Termo de entrega (ID 241337544), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronilson Morais da Cruz, policial militar (ID 241337540), José Caldas da Silva, policial militar (ID 241337541), Vitor Manoel Soares de Almeida, vítima (ID 241337542), e DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA, apelante (ID 241337546).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leila Aparecida de Melo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804), José Caldas da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804), Ronilson Morais da Cruz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804), Bruno Fernandes da Costa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804), e o apelante (Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Vitor Manoel Soares de Almeida [vítima] declarou, na fase policial,
“ser proprietário do veículo moto marca e modelo Honda modelo XRE 300, ano 2014, cor preta, placa QBE - 5C57, que pretende vender para aquisição de mais nova, com anuncio no facebook, e na data de hoje, por volta de 16h50min, a pedido da pessoa que se identificou como DEVANIR, foi ao encontro do mesmo, que após avaliar a moto pediu para fazer um teste, e demorando para retornar, percebeu que havia sido vítima de furto, então acionou a Polícia Militar que esteve no local, a quem repassou as características da moto, que passaram a diligência com objetivo de localizar o referido suspeito, e minutos depois ficou sabendo que o suspeito havia se envolvido em um acidente e que já havido preso em flagrante pela Polícia Militar, após receber primeiros socorros; não conhece o suspeito sendo a primeira vez que o viu, e que demonstrou interesse pela moto, e que teria permitido o mesmo fazer o teste para então fechar negócio, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”
(ID 241337546);

- Bruno Fernandes da Costa [policial militar] relatou, em Juízo, que
“se recorda que no dia do fato foram até o local em que a vítima se queixou acerca do furto da motocicleta; a vítima estava se queixando de um golpe; a vítima teria postado a foto, e o suspeito teria informado que estava interessado na moto e queria vê-la, pedindo para dar uma volta com a moto, sendo que saiu e não voltou; Nesse tempo, receberam um chamado via 190 informando que houve um acidente na esquina do hospital com a Panificadora Maná; quando se deslocaram até o local, como já possuíam as características do veículo, verificaram que a moto se tratava daquela que a vítima havia se queixado de furto; quando chegaram no local, o suspeito não estava mais lá, e terceiros falaram que ele havia sido levado ao hospital; se deslocaram até o hospital, e ele estava aguardando atendimento; já conhecia o suspeito de outras ocorrência da mesma natureza, em que ele procedia com o mesmo modus operandi de conversar com pessoas que estavam vendendo veículos”
(Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804);

- Ronilson Morais da Cruz [policial militar] narrou, na audiência de instrução, que “
receberam um chamado via 190 para atender a uma ocorrência de furto, em que o solicitante alegava que sua motocicleta havia sido furtada; começaram a realizar rondas pela cidade quando, após algum tempo, receberam outro chamado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito; se deslocaram para o endereço do acidente, e ao chegar lá, constataram que a motocicleta envolvida no acidente se tratava da motocicleta então solicitada no furto; no local do acidente, em conversa com populares, foi informado que o condutor da motocicleta já havia sido socorrido até o hospital, para onde foram, e inclusive, o suspeito passou a chave da motocicleta para a equipe policial neste local; DEVANIR alegou que não havia furtado a motocicleta, e sim que estava negociando; entre as solicitações via 190 passaram-se alguns minutos, mas não sabe precisar; entrou em contato com a vítima, que relatou que o DEVANIR pediu para testar a moto, e depois de passado muito tempo, percebeu que DEVANIR não iria retornar com o veículo, sendo que foi quando acionou a Polícia Militar; se recorda que foram acionados no período da tarde; se recorda que a vítima mencionou ter entregue as chaves da motocicleta a DEVANIR para fazer o teste; após o atendimento médico de DEVANIR, este foi conduzido ao CISC, sendo que se encontrava com uma tipóia no braço”
(Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804);

- José Caldas da Silva [policial militar] afirmou, na fase judicial, que
“foi passado que a vítima havia entregue a moto para DEVANIR testá-la para comprar e, estavam fazendo ronda, sendo que após uns 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos foi passado que houve um acidente de trânsito; quando chegaram no local, a moto que estava envolvida no acidente de trânsito era a moto que havia sido repassada pela vítima do furto; anteriormente ao acidente, a vítima havia ligado via 190 informando que DEVANIR pegou a moto dele, saído para testar, e não havia retornado, de forma que desconfiou ter sido vítima de um golpe, então passou a placa do veículo; quando chegaram no acidente, a moto envolvida era a que o suspeito havia levado; o acidente foi na esquina da Padaria Maná, próximo ao hospital, então populares informaram que ele havia sido levado ao hospital; do hospital, conduziram ele para a Delegacia de Polícia; não se recorda se o suspeito tinha CNH; Se recorda que a vítima acionou o 190 durante a tarde, mas não sabe precisar o horário”
(Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804);

- Leila Aparecida de Melo [testemunha] informou, em Juízo, que
“estava subindo a rua Antônio Bento Neto e ia virar à esquerda, contudo, como não havia visibilidade naquela rua, adentrou um pouquinho mais para ver se vinha um carro, e assim que adentrou já colidiu com o motoqueiro que estava vindo; o motoqueiro estava em alta velocidade; chegou a conversar com o motoqueiro, conduzindo o mesmo até o hospital; ele se queixava de estar sentindo muita dor, então não houve tempo de conversarem acerca da moto”
(Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804);

-
DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA
[apelante] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 241337546);

na audiência de instrução, alegou que
“na verdade, estava em negócios com o Vitor, há cerca de dois dias; deu certo de o Vitor vir, e o ora réu saiu para testar a moto, sendo que infelizmente a Leila colidiu com o mesmo; acredita que no tempo em que ficou no hospital, Vitor achou que havia sido furtado; estava andando na avenida e a Dona Leila lhe atravessou na frente, não respeitando a placa de pare, causando a colisão; foi socorrido por Leila, e levado ao hospital para procedimentos médicos, sendo que só então foi entrar em contato com Vitor; ligou para Vitor, avisando que ele poderia ir lá que eles iriam concluir o negócio, mas quem chegou foi a polícia; ia adquirir a moto para trabalhar, embora não tivesse CNH; ‘não estava tanto não’ em alta velocidade; logo que saiu com a moto já aconteceu o acidente, cerca de 4 (quatro) quadras para frente; sabe que a moto foi devolvida ao Vitor; não sabe dizer se ele teve algum prejuízo, pois assim que chegou no CISC já ‘nem deixavam conversar direito com o rapaz’; quando pediu para fazer o teste da moto, o Vitor lhe entregou a chave de livre e espontânea vontade, dizendo para dar uma volta para ver como era”
(Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804).

Pois bem.

Na fase policial, a vítima [Vitor Manoel Soares de Almeida] relatou, na fase policial, ser proprietária de uma motocicleta [Honda modelo XRE 300, ano 2014, cor preta, placa QBE - 5C57], a qual pretendia vender, sendo que, no dia 25.10.2023, por volta das 16h50min, foi ao encontro do apelante [DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA], que demonstrou interesse na aquisição do bem pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que, após avaliação da moto pelo apelante, lhe entregou o bem com a finalidade de
“fazer o teste

para então fechar negócio”
(ID 241337546).

Segundo o apelante, após sair do local com a motocicleta [“
cerca de 4 (quatro) quadras para frente”
], estava em via preferencial qual foi abalroado pelo veículo conduzido pela testemunha [Leila Aparecida de Melo], que lhe prestou socorro, levando-o ao hospital, bem como ter efetuado uma ligação para a vítima comunicando sobre o acidente e que
“poderia ir lá para concluir o negócio, mas quem chegou foi a polícia”
(Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804).

O acidente automobilístico sofrido pelo apelante foi confirmado pela testemunha Leila Aparecida de Melo, na fase judicial, oportunidade em que destacou tê-lo levado ao hospital depois da colisão (Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804).

As declarações dos policiais militares [Bruno Fernandes da Costa, José Caldas da Silva e José Caldas da Silva] corroboram a versão do apelante de que sofreu o acidente após sair com a motocicleta (Relatório de Mídias -ID 241336790/ID 241336804).

Atente-se que do horário indicado pela vítima [16h50min] como sendo o que “
foi ao encontro”
do apelante até o momento em que os agentes policiais [Bruno Fernandes da Costa, José Caldas da Silva e José Caldas da Silva] foram acionados [16h57min] decorreram apenas 7min (ID 241337542), de modo que não se identifica tempo hábil para demonstrar a ocorrência o furto, sobretudo diante das narrativas da vítima de ter entregado o bem voluntariamente e do apelante de não ter retornado em razão do acidente de trânsito.

Em suma, o fato da vítima [Vitor Manoel Soares de Almeida] ter acionado a Polícia Militar por
“acreditar”
que o apelante havia subtraído a motocicleta não se mostra suficiente para a condenação, especialmente porque não foi ouvida, em Juízo, para esclarecer as circunstâncias do fato e contrapor as alegações do apelante.

A presunção de que o apelante não retornaria para efetivar a compra da motocicleta afigura-se insuficiente para a condenação penal, que
“exige certeza sobre a existência do crime e sua autoria, razão pela qual eventual dúvida, por menor que seja, leva à absolvição do réu”
(TJMT, NU 1002399-32.2021.8.11.0045, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.12.2024).

Para o caso, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Mostrando-se o conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência do ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa móvel alheia, reputa-se atípica a conduta, por ausência do dolo, elemento subjetivo essencial do tipo penal [...]”
(TJMT, AP NU 0019633-18.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; 24.3.2020).

“Imperiosa a absolvição do acusado no crime de Furto pela ausência de dolo, uma vez não demonstrado que o réu agiu com animus furandi”
(TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, 25.4.2023).

Logo, impõe-se absolver o apelante do furto qualificado [mediante fraude], por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Passa-se à revisão da dosimetria da condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (CTB, art. 309).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade possui motivação concreta e idônea [“
dano com sua conduta (acidente de trânsito)”
], que justifica a elevação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgR no ARE 938357/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 14.6.2016; AgRg no HC nº 445.853/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 10.9.2018).

O apelante, na data do fato [25.10.2023], registrava condenação definitiva por furto, transitada em julgado no dia 15.3.2012 (SEEU 0008430-26.2017.8.11.0013; ação penal 0006258-54.2007.822.0014), a qual caracteriza maus antecedentes.

Por sua vez, a avaliação negativa das circunstâncias do crime foi justificada na assertiva de que o apelante se
“encontrava embriagado quando da prática do crime”
.

Todavia, o proprietário da motocicleta [Vitor Manoel Soares de Almeida], os policiais militares [Bruno Fernandes da Costa, José Caldas da Silva e José Caldas da Silva] ou ao apelante não mencionaram embriaguez durante a condução de veículo automotor (Relatório de Mídias - ID 241336790/ID 241336804).

A anotação de que o apelante
“ingeriu bebida alcoólica”
existente na ficha de atendimento ambulatorial [Sistema único de saúde - Hospital Vale do Guaporé], preenchida pela enfermeira Pâmella L. A de Oliveira [COREN-MT 766310], não comprova a embriaguez sobretudo porque consignou-se que ele estava orientado, consciente e comunicativo, apesar da
“algia intensa na região da clavícula direita”
(ID 241336759 – ID 203).

Se não demonstrada a embriaguez do apelante (STJ, REsp n. 1.383.921/RN, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 25.6.2015), impõe-se afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e redimensionar a pena-base para 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda-fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto, transitada em julgado no dia 25.11.2013 (SEEU 0008430-26.2017.8.11.0013; ação penal SEEU 0008430-26.2017.8.11.0013; ação penal 0006258-54.2007.822.0014) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, d) por serem igualmente preponderantes.

Registre-se que afigura-se pertinente
“a utilização de condenações pretéritas para valorar maus antecedentes e reincidência sem configurar bis in idem”
, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 886.584/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024).

Assim sendo, transforma-se a pena-base - 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II), em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), em razão dos maus antecedentes da reincidência.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com a Súmula 269/STJ, dado o histórico de reincidência e a pena fixada inferior a 4 anos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que os antecedentes e a reincidência da recorrente impedem o benefício, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
.” (AgRg no HC nº 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto qualificado [mediante fraude], por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III) e readequar a pena da condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir a 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025